Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002654-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MOACIR MACARIO DOS SANTOS - CPF: 354.125.771-72 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO - DUAS PERICIAS MÉDICAS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO - LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

IV - A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1002654-70.2019, proposta por MOACIR MACARIO DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois de 08 (oito) meses do alegado sinistro.

Destaca que no documento médico não consta que o requerente se envolveu em acidente de trânsito.

Aduz que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que já recebeu, pela via administrativa, o quantum previsto pela mesma lesão e quantificação, em razão de acidente anterior, ocorrido em 19/06/2015.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 51998496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral após a ocorrência do sinistro.

Reforça tal alegação, afirmando que no documento médico não consta que o requerente envolveu em acidente de trânsito.

Sem razão contudo.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), o requerente também trouxe aos autos Prontuário Médico do Hospital Regional de Cáceres, os quais somados à avaliação médica para fins de conciliação são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 52039043 e 52043953)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74. (...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

A Porto Seguro segue alegando que o apelado não tem direito ao recebimento da cobertura securitária referente ao alegado sinistro, uma vez que a invalidez apresentada (lesão no tornozelo direito) é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado – Trouxe comprovante de pagamento (transferência bancária) depois da sentença, em embargos de declaração e na apelação.

Pois bem, se por um lado é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, deve o magistrado assegurar o contraditório à parte contrária, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Desse modo, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos depois da sentença, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais cumpre destacar que tais documentos - pedido administrativo para regulação do sinistro ocorrido em 19/06/2015 - foi realizado junto à Seguradora Líder, ou seja, pessoa diversa da parte requerida ora apelante. (ID. 52043959)

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - ART. 396 DO CPC - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. Embora determine o artigo 396 do Código de Processo Civil o momento processual próprio para a produção de prova documental, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a a apresentar a contraprova. (Ag. Instrumento n. 0999898-12.2009.8.13.0194, TJMG, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. 04/02/2010, DJe 26/02/2010)

Na hipótese, os documentos de id. 52043959 foram juntados pela requerida em sede recursal e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica dos documentos, através das contrarrazões aos embargos de declaração e à apelação (id ́s. 52043965 e 52043972).

Ainda, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé da Apelante na juntada extemporânea dos documentos, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária” (STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada dos documentos em sede recursal.

Ademais, não há como desconsiderar os documentos juntados ou determinar o seu desentranhamento, isso porque eles são essenciais para o deslinde do feito, esclarecendo a dúvida principal acerca do direito (ou não) do requerente à cobertura securitária.

Com efeito, da análise do acervo dos autos, denota-se que o Sr. Moacir Macario dos Santos sofreu dois acidentes, um em 19/06/2015 e outro em 10/12/2017.

Do primeiro sinistro (19/06/2015), o Sr. Moacir passou por avaliação médica pela via administrativa, na qual o perito da seguradora constatou limitação funcional grave do tornozelo direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Diante do resultado, houve o pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) para liquidação do sinistro. (ID. 52043960)

Do segundo acidente (10/12/2017) que deu azo à presente ação, o requerente passou por avaliação médica pela via judicial, ocasião em foi atestada a existência de invalidez parcial e incompleta do tornozelo direito, também avaliada em 75% (setenta e cinco por cento). (ID. 52043953)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta dúvidas que a invalidez apresentada é decorrente do primeiro sinistro ocorrido em 19/06/2015, pois conforme o laudo médico pericial, sequer houve agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV. No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há que se falar em pagamento da cobertura securitária para mesma lesão, em razão de novo acidente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, e assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020